Tribunal: TJPA
Processo: 0810468-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810468-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ARCON AGENCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA FERREIRA

PROCURADOR: FRANCISCO SAVIO FERNANDEZ MILEO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pela ARCON/PA contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a ARCON/PA se abstivesse de conceder autorização para exploração de serviço alternativo de transporte de passageiros a terceiros não autorizados pelo autor da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrido possui legitimidade para pleitear exclusividade sobre autorização de transporte intermunicipal supostamente transferida por procuração, bem como se a ARCON/PA possui competência atual para cumprimento da medida liminar imposta, diante da superveniência das Leis Estaduais nº 10.308/2023 e 10.309/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização administrativa para transporte intermunicipal é ato personalíssimo, precário e intransferível, conforme dispõe o art. 6º da Lei Estadual nº 8.470/2017 e o art. 6º da Resolução ARCON nº 06/2018.
4. O recorrido não apresentou prova de titularidade válida da autorização n.º 3122, tampouco ato formal de delegação emitido por autoridade competente, revelando ausência de direito verossímil.
5. A superveniência da Lei Estadual nº 10.308/2023 transferiu a competência regulatória da ARCON para a ARTRAN/PA, o que torna a ARCON parte ilegítima para cumprimento da ordem judicial.
6. A tutela deferida configura indevida ingerência do Judiciário em ato administrativo discricionário, com violação aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.
7. Indícios de litispendência e má-fé processual, decorrentes da duplicidade de demandas propostas pelo recorrido sem a formalização de desistência da anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela
Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos
-

ARCON, com fulcro no art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0800935-56.2024.8.14.0048, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por Paulo Roberto de Souza Ferreira.

Na ação de origem, o autor alegou ser proprietário de frota de veículos licenciados para o transporte intermunicipal de passageiros, sob a autorização n.º 3122, atualmente sob numeração N-B/051. Sustentou haver outorgado, mediante procuração pública, poderes a terceiros – inicialmente ao Sr. Elson Batista Cruz e, posteriormente, ao Sr. Diego da Graça Guimarães – para fins de regularização, licenciamento e eventual venda. Aduziu que a ARCON/PA teria desconsiderado sua legitimidade, concedendo novas autorizações em afronta às referidas procurações, e, por conseguinte, pleiteou a abstenção da ré em autorizar a exploração do serviço de transporte a terceiros não autorizados por ele.

O Douto Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:
"ANTE O EXPOSTO, com fundamento no caput do art. 300 do CPC/15, DEFIRO o pleito de concessão de tutela de urgência vindicado pelo autor e, por conseguinte, determino que a requerida se abstenha de conceder a autorização para exploração dos serviços alternativos de transportes de passageiros a outros que não sejam os devidamente autorizados pelo requerente, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), sem prejuízos de outras sanções aplicáveis à espécie."

Inconformada com a decisão, a ARCON/PA interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que o agravado não possui legitimidade para pleitear direitos em relação à autorização n.º 3122, haja vista que esta teria sido originariamente outorgada ao Sr. Elson Batista Cruz, cuja autorização foi extinta em 2018 em virtude do indeferimento de recadastramento. Argumenta que os documentos anexados à inicial, como a procuração pública e o recibo de compra e venda, indicam que o agravado tentou adquirir uma autorização personalíssima e intransferível, prática esta vedada pela legislação vigente, o que tornaria nulo o negócio jurídico celebrado.

Posteriormente, sustenta que, com a edição das Leis Estaduais nº 10.308/2023 e 10.309/2023, a competência regulatória para o transporte intermunicipal foi transferida da ARCON para a ARTRAN/PA, o que tornaria a ARCON parte ilegítima para cumprimento da medida liminar. Aduz, ainda, que a autorização objeto da demanda encontra-se extinta há mais de seis anos e que não há como cumpri-la material ou juridicamente, pois envolveria reconhecer e revalidar autorização administrativa inexistente, configurando flagrante violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

Reforça, ainda, que o deferimento da tutela de urgência constitui indevida ingerência do Judiciário sobre competência discricionária da administração pública, além de fomentar prática ilegal de comercialização de autorizações, o que seria expressamente vedado pela legislação estadual reguladora do serviço de transporte alternativo de passageiros.

Por fim, requer: a) o conhecimento do agravo, por preenchimento dos requisitos de admissibilidade; b) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão recorrida; c) a intimação da parte agravada, e, ao final, d) o provimento do agravo para a integral reforma da decisão interlocutória, com a rejeição da tutela de urgência concedida.

Em decisão interlocutória, o MM. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, analisou o pleito liminar, deferindo o efeito suspensivo pretendido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, é importante frisar que, com base no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso nos casos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme é cediço, em sede de Agravo de Instrumento deve ser analisado tão somente o acerto ou desacerto da decisão que concedeu a liminar, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que, se fosse garantido somente ao final da demanda, o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

No caso vertente, a decisão agravada, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 0800935-56.2024.8.14.0048, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Paulo Roberto de Souza Ferreira, determinando que a ARCON se abstivesse de conceder autorização para exploração dos serviços alternativos de transporte de passageiros a terceiros não autorizados pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, a ARCON/PA alega, em síntese, que: (I) a titularidade da autorização n.º 3122 pertence a Elson Batista Cruz, e não ao agravado; (II) a autorização, por sua natureza jurídica, é personalíssima e intransferível, conforme dispõe a Lei Estadual nº 8.470/2017 e a Resolução ARCON nº 06/2018; (III) o referido Elson foi descredenciado em 2018, de forma que a autorização encontra-se extinta; (IV) a competência para a concessão das autorizações foi transferida para a ARTRAN, conforme a Lei Estadual nº 10.308/2023, impossibilitando a execução da medida liminar; e (V) a manutenção da decisão afronta os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

A decisão liminar agravada considerou, em sua fundamentação, a existência de um documento que supostamente demonstraria que o agravado seria titular da autorização da ARCON, o que, contudo, não se sustenta ante a documentação efetivamente acostada aos autos.

A tentativa do agravado de vincular-se à autorização nº 3122 por meio de procuração emitida por Elson Batista Cruz, ainda que existente, não surte efeitos jurídicos quanto à titularidade da autorização, por tratar-se de ato personalíssimo, precário e intransferível, nos termos do art. 6º da Lei Estadual nº 8.470/2017 e art. 6º da Resolução ARCON nº 06/2018.

Acerca disso:

Lei n.º 8.470/2017

Art. 6º
O Serviço de Transporte Público Alternativo Intermunicipal do Estado do Pará será explorado em caráter precário sob o Regime de Autorização, sendo vedada a transferência a terceiros.

Resolução ARCON n.º 06, de 07 de maio de 2018

Art. 3º -
A exploração do Serviço de Transporte Público Alternativo Intermunicipal do Estado do Pará será delegada pelo órgão competente
, após anuência do Poder Concedente. Parágrafo único. O Serviço de Transporte Público Alternativo Intermunicipal do Estado do Pará será remunerado mediante retribuição pecuniária aferida por tarifa.

Art. 4º - Para efeito desta resolução considera-se:

I -
autorização de serviço público: ato administrativo precário, unilateral, discricionário para delegação de serviço público a pessoas físicas e jurídicas
, revogável a qualquer tempo sem direito à indenização;

Art. 6º -
A outorga do Serviço de Transporte Público Alternativo Intermunicipal do Estado do Pará será feita mediante autorização em caráter precário expedida pela Agência de Regulação e Controle do Serviços Públicos – do Estado Pará - ARCON-PA, vedada a transferência a terceiros
.

Referidas normas são inequívocas ao vedarem a transferência a terceiros da outorga para exploração do serviço público de transporte alternativo intermunicipal, sendo juridicamente irrelevante qualquer alegação de cessão informal ou de negócio jurídico entre particulares com finalidade de transmitir a referida autorização.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de delegação por procuração, no presente caso, os documentos apresentados são incapazes de demonstrar que o agravado seria o titular do direito invocado. Os documentos de procuração referem-se a veículos distintos daquele relacionado à autorização nº 3122, além de não haver qualquer ato formal de cessão, transferência ou reconhecimento por parte da ARCON ou ARTRAN. A ausência de vínculo jurídico direto entre Paulo Roberto e a autorização contestada deslegitima a pretensão de exclusividade reivindicada na exordial, revelando uma pretensão meramente especulativa.

A decisão liminar também ignora a superveniência da Lei Estadual nº 10.308/2023, que transferiu a competência regulatória à ARTRAN, inviabilizando qualquer ordem judicial que imponha obrigações à ARCON sobre matéria da qual já não detém competência legal.

A manutenção da decisão agravada, portanto, não apenas fere o princípio da legalidade, ao impor obrigação a ente público destituído de atribuição legal para cumpri-la, como afronta o princípio da separação dos poderes, ao compelir a Administração Pública a praticar ato administrativo manifestamente contrário à legislação vigente.

Não se pode olvidar, ainda, que a conduta processual do agravado revela indícios de má-fé processual. Conforme registrado na decisão que deferiu o efeito suspensivo, o agravado ajuizou ação idêntica no Juizado Especial Cível de Salinópolis, sendo-lhe indeferida a tutela provisória por ausência de elementos mínimos de verossimilhança do direito alegado.

A subsequente propositura da mesma demanda perante outro juízo, sem promover a desistência formal da primeira, configura hipótese de litispendência, vedada pelo ordenamento processual (art. 337, §1º, do CPC), demonstrando clara tentativa de manipulação do Judiciário, o que desaconselha, por si só, a concessão de medida de urgência.

Assim sendo, é evidente a fragilidade dos fundamentos invocados para justificar a tutela de urgência deferida, sendo a decisão agravada carente de suporte fático e jurídico apto a sustentar sua manutenção.

A plausibilidade do direito é elemento que deve ser aferido com rigor técnico, especialmente quando se trata de interferência judicial em atos administrativos regulares e fundados na legalidade estrita.

A inexistência de ato administrativo conferindo ao agravado a titularidade da autorização impugnada, bem como a ausência de competência da ARCON para atuar na matéria desde a vigência da Lei nº 10.308/2023, impõem a revogação da decisão agravada, restabelecendo-se a ordem jurídica e administrativa no âmbito do transporte público intermunicipal.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. - Estando ausentes os requisitos previstos no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido liminar -"Havendo necessidade de dilação probatória para a aferição da questão objeto do pedido antecipatório, mostra-se inviável o deferimento da medida de urgência pleiteada" (TJMG - AI: 10000171073893001). (TJ-MG - AI: 09626156120238130000, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/07/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela antecipada não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJ-DF 07523297820208070000 DF 0752329-78.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão liminar proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 0800935-56.2024.8.14.0048, restabelecendo-se o status quo ante, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/06/2025